Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente que reiteradamente pratica crimes de furtos tem periculosidade contra o patrimônio, devendo ser mantida a sua prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, eis que inadequadas quaisquer outras medidas substitutivas para conter pessoas com estas tendências.
2. Ordem denegada.